Tribunal: STF
Processo: ADC 29
Classe: ADC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-16
Data de publicação: 2012-02-16

Ementa:
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE
CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE.
ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORALIDADE PARA
O EXERCÍCIO DE MANDATOS ELETIVOS. INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO DO
REGIME JURÍDICO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA
EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO ENQUADRADO NAS HIPÓTESES
LEGAIS DE INELEGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
(ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL): EXEGESE
ANÁLOGA À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA LIMITAR SUA
APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL.
ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO: FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA
PREGRESSA: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO.
PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO LEGISLATIVA NO PREENCHIMENTO
DO CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
AFASTAMENTO DE SUA INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ
OCORRIDAS EM 2010 E AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS
MANDATOS EM CURSO.
1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime jurídico -
constitucional e legal complementar - do processo eleitoral, razão pela
qual a aplicação da Lei Complementar nº 135/10 com a consideração de
fatos anteriores não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo
art. 5º, XXXVI, da Constituição, mercê de incabível a invocação de direito
adquirido ou de autoridade da coisa julgada (que opera sob o pálio da
cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em oposição ao
diploma legal retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema
normativo pretérito (expectativa de direito).
2. A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a
cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade
para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da
condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no
exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição
de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do
exercício de profissão por violação de dever ético-profissional.
3. A presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da
Constituição Federal deve ser reconhecida como uma regra e interpretada
com o recurso da metodologia análoga a uma redução teleológica, que
reaproxime o enunciado normativo da sua própria literalidade, de modo
a reconduzi-la aos efeitos próprios da condenação criminal (que podem
incluir a perda ou a suspensão de direitos políticos, mas não a
inelegibilidade), sob pena de frustrar o propósito moralizante do art. 14, §
9º, da Constituição Federal.
4. Não é violado pela Lei Complementar nº 135/10 o princípio
constitucional da vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o
pressuposto de sua aplicabilidade concernente na existência de consenso
básico, que tenha inserido na consciência jurídica geral a extensão da
presunção de inocência para o âmbito eleitoral.
5. O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser
restringido pela lei, nas hipóteses que, in casu, não podem ser
consideradas arbitrárias, porquanto se adequam à exigência
constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga de
reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à moralidade ou
denotativos de improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder
político.
6. O princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei
Complementar nº 135/10, na medida em que: (i) atende aos fins
moralizadores a que se destina; (ii) estabelece requisitos qualificados de
inelegibilidade e (iii) impõe sacrifício à liberdade individual de
candidatar-se a cargo público eletivo que não supera os benefícios
socialmente desejados em termos de moralidade e probidade para o
exercício de referido munus publico.
7. O exercício do ius honorum (direito de concorrer a cargos eletivos),
em um juízo de ponderação no caso das inelegibilidades previstas na Lei
Complementar nº 135/10, opõe-se à própria democracia, que pressupõe a
fidelidade política da atuação dos representantes populares.
8. A Lei Complementar nº 135/10 também não fere o núcleo essencial
dos direitos políticos, na medida em que estabelece restrições temporárias
aos direitos políticos passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas.
9. O cognominado desacordo moral razoável impõe o prestígio da
manifestação legítima do legislador democraticamente eleito acerca do
conceito jurídico indeterminado de vida pregressa, constante do art. 14, §
9.º, da Constituição Federal.
10. O abuso de direito à renúncia é gerador de inelegibilidade dos
detentores de mandato eletivo que renunciarem aos seus cargos, posto
hipótese em perfeita compatibilidade com a repressão, constante do
ordenamento jurídico brasileiro (v.g., o art. 55, § 4º, da Constituição
Federal e o art. 187 do Código Civil), ao exercício de direito em manifesta
transposição dos limites da boa-fé.
11. A inelegibilidade tem as suas causas previstas nos §§ 4º a 9º do art.
14 da Carta Magna de 1988, que se traduzem em condições objetivas cuja
verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso eleito, de
os exercer, e não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos,
cujas hipóteses são previstas no art. 15 da Constituição da República, e
que importa restrição não apenas ao direito de concorrer a cargos eletivos
(ius honorum), mas também ao direito de voto (ius sufragii). Por essa razão,
não há inconstitucionalidade na cumulação entre a inelegibilidade e a
suspensão de direitos políticos.
12. A extensão da inelegibilidade por oito anos após o cumprimento
da pena, admissível à luz da disciplina legal anterior, viola a
proporcionalidade numa sistemática em que a interdição política se põe já
antes do trânsito em julgado, cumprindo, mediante interpretação
conforme a Constituição, deduzir do prazo posterior ao cumprimento da
pena o período de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o
trânsito em julgado.
13. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga
improcedente. Ações declaratórias de constitucionalidade cujos pedidos
se julgam procedentes, mediante a declaração de constitucionalidade das
hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas "c", "d", "f", "g",
"h", "j", "m", "n", "o", "p" e "q" do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar
nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, vencido o
Relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a
Constituição, admitia a subtração, do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena, do prazo de
inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado.
14. Inaplicabilidade das hipóteses de inelegibilidade às eleições de
2010 e anteriores, bem como para os mandatos em curso, à luz do
disposto no art. 16 da Constituição. Precedente: RE 633.703, Rel. Min.
GILMAR MENDES (repercussão geral).